Tribunal: TJDFT
Processo: 0702172-92.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR DESERÇÃO, ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, PARCIALMENTE ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO QUANTO AO PEDIDO CONTRAPOSTO. CIVIL E ADMINISTRATIVO. COMPRA E VENDA DE MOTOCICLETA ENTRE PARTICULARES. POSTERIOR DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RETORNO DO BEM AO VENDEDOR. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DAS TRANSAÇÕES AO DETRAN/DF. ESCORREITA A CONDENAÇÃO DO RÉU À OBRIGAÇÃO DE PAGAR PELOS DÉBITOS RELATIVOS MULTAS DE TRÂNSITO, IPVA E LICENCIAMENTO REFERENTES AO PERÍODO DE POSSE DO VEÍCULO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. INCABÍVEL A CONDENAÇÃO DO REQUERIDO À OBRIGAÇÃO DE PROCEDER A TRANSFERÊNCIA DAS PONTUAÇÕES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDO.